Tribunal: TJDFT
Processo: 0733129-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. HONORÁRIOS. TEMA REPETITIVO 973/STJ E SÚMULA 345/STJ. não incidência em liquidação de sentença.
1. O Tema Repetitivo 973/STJ e a Súmula 345/STJ não se aplicam à hipótese de liquidação de sentença.
2. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.